Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-49.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006462-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAXMARY DE ALMEIDA AMERICO - CPF: 122.476.218-56 (APELADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR - CPF: 705.271.721-20 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REFORMADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

II - Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

III - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006462-49.2020.8.11.0041 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO” onde litiga com MAXMARY DE ALMEIDA AMERICO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 146496754 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por MAXMARY DE ALMEIDA AMERICO em desfavor da Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para tornar definitiva a decisão de ID. 31195036, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas ora discutidas. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146496756 regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - da comprovação da irregularidade. é certo que, por ocasião de todas as inspeções realizadas no imóvel da parte autora, a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido;

Ressalta que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o próprio autor acompanhou a inspeção e recebeu uma via do TOI. Ademais, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade;

Sustenta que quando se constata esse tipo de irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada) não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato. Destarte, os técnicos da concessionária requerida procederam ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada;

Requer o provimento do presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a demanda

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER proposta por MAXMARY DE ALMEIDA AMERICO, doravante denominada recorrida, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, doravante denominada recorrente.

Narrou a autora/recorrida que é consumidora da requerida/recorrente, e recebeu faturas com valores astronômicos e indevidos, que tentou anular sem sucesso.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para tornar definitiva a decisão liminar, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas ora discutidas. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).

A tese recursal funda-se em regularidade do procedimento administrativo que verificou o desviod e ramal na unidade consumidora da parte consumidora.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “desvio de energia no ramal de ligação” (ID. 146496739 - Pág. 4) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos.

Faz-se necessário ressaltar que o desvio de ramal realizado e documentado nos autos é visível até mesmo para leigos em instalações elétricas, eis que possível verificar cabos de aços rudimentarmente acoplados na linha de distribuição de energia.

A apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

Outrossim, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Ademais, não havendo demonstração nos autos de divergência no histórico de consumo, considerando-se os meses recuperados e posteriores às faturas impugnadas, não há que se falar em cobrança indevida.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. Não havendo alteração significativa no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70055029037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 27/06/2013)

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos do recurso e DOU-PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Mantenho a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, sob responsabilidade total do autor/apelado, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022